Tribunal: STF
Processo: MS 38096
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. PEDIDO DE “RESTITUIÇÃO DO MANDATO PARLAMENTAR”. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM RETORNO DO PARLAMENTAR ÀS ATIVIDADES NA CÂMARA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado pelo Deputado Federal Daniel Lúcio da Silveira, em 28.7.2021, “em face de ato coator do Excelentíssimo Senhor PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, Deputado Federal ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA (PP/AL) (…) diante da OMISSÃO da Autoridade Coatora, INSTA-LO A CUMPRIR O REGIMENTO INTERNO E CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, além do Art. 53 e seguintes da Constituição Federal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Estes os pedidos de mérito nesta ação mandamental: 



    “i) Após o exercício do contraditório e ampla defesa da Autoridade Coatora e a devida apreciação do MPF e AGU, no MÉRITO, em respeito ao DIREITO LÍQUIDO E CERTO do Impetrante, ter o seu mandato parlamentar de Deputado Federal restituído, que a Autoridade Coatora seja instada a RESPEITAR O REGIMENTO INTERNO, CÓDIGO DE ÉTICA E A CONSTITUIÇÃO, abandone a instinto de omissão legislativa, e paute definitivamente a SUSTAÇÃO DA AÇÃO PENAL 1044/DF, conforme requerimento do PTB, à luz dos §§ 3º e 4º do Art. 53 da Constituição Federal, e, conforme ratifica o Art. 16, 17, “g” do Regimento Interno,



    DEFENDA E PROTEJA AS PRERROGATIVAS do Impetrante, não apenas neste caso, mas em todos os demais que porventura virão, respeitando assim o seu DIREITO LÍQUIDO E CERTO;



    j) Em razão da repercussão geral do tema e sua relevância social, requer a esta Eminente Relatora que afete o tema em discussão ao Plenário desta Excelsa Corte para decisão final, para que seja pronunciado sobre o CABIMENTO ou NÃO DE PRISÃO PREVENTIVA A PARLAMENTARES NO EXERCÍCIO DO MANDATO, SEM AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES, e se ainda resta válido o entendimento firmado no julgamento plenário da ADI 5526/DF, que afasta a PRISÃO PREVENTIVA a PARLAMENTARES diante da impossibilidade de interrupção do exercício do mandato parlamentar” (fl. 26, e-doc. 1). 



    2. Em 16.8.2021, indeferi o presente mandado de segurança por incompetência deste Supremo Tribunal para a causa, em decisão cuja ementa é a seguinte:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO CUMPRIMENTO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA. MATÉRIA INTERNA CORPORIS: INSUBMISSÃO A CONTROLE JURISDICIONAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 14).



    3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 27).



    4. Publicada essa decisão no DJe de 21.9.2021, o agravante interpõe agravo regimental tempestivamente (e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. O presente recurso em mandado de segurança está prejudicado pela perda superveniente do objeto da impetração.



    Esta ação tem como objetivo assegurar o exercício do mandado parlamentar do impetrante, o que se restabeleceu com a revogação de sua prisão preventiva, decidida em 8.11.2021, pelo Ministro Alexandre de Moraes, na Ação Penal n. 1.044.



    Com a revogação da prisão preventiva, o impetrante voltou a exercer o mandato de Deputado Federal, esvaziando o interesse recursal na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, observado a natureza mandamental da ação. Nesse sentido, por exemplo: MS 35590 AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2.4.2020 e MS 31397 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.6.2016.



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente agravo pela perda superveniente do objeto da impetração (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora